Tribunal: TJDFT
Processo: 0714757-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO SANADA. RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DO ADQUIRENTE ANTERIOR À DATA PREVISTA PARA ENTREGA DO IMÓVEL. RETENÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Verificada a omissão quanto a pedido formulado no recurso, devem ser acolhidos os embargos de declaração para integrar o acórdão embargado.

2. Na hipótese, a embargante havia formulado pedido alternativo de retenção da taxa de comissão de corretagem, em cumulação com a multa contratual.

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.599.511/SP, pelo rito dos recursos repetitivos, sedimentou a seguinte tese: “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem” (REsp. 1.599.511/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016).

4. No caso, não consta no instrumento contratual ou no aditivo qualquer menção à cobrança de valores a título de comissão de corretagem. Assim, diante da ausência de previsão contratual, não há que se falar em retenção a tal título.

5. Sanada a omissão, não se altera a conclusão do acórdão embargado, que deve ser mantido quanto ao mais.

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos sem efeitos infringentes.